Tribunal: CARF
Processo: 10245.721057/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL.
Determinada a quebra do sigilo bancário por decisão judicial, fica prejudicada a alegação de nulidade da autuação em face dessa ofensa do sigilo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. APLICABILIDADE. ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos Termos de Intimação lavrados para apresentação de documentos e prestar os esclarecimentos solicitados é cabível o agravamento da multa de ofício aplicada. A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.721057/2015-11
ACÓRDÃO
2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ALCEMIR PINHO BEZERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL.
Determinada a quebra do sigilo bancário por decisão judicial, fica
prejudicada a alegação de nulidade da autuação em face dessa ofensa do
sigilo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721057/2015-11
2
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
APLICABILIDADE. ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos
Termos de Intimação lavrados para apresentação de documentos e prestar
os esclarecimentos solicitados é cabível o agravamento da multa de ofício
aplicada. A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos
princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de
julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a
qual o julgador administrativo é vinculado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721057/2015-11
3
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 11) lavrado em face do Recorrente, por meio
do qual são exigidos R$ 1.450.217,94 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e
dezessete reais e noventa e quatro centavos), de imposto de renda, além da multa agravada no
percentual de 112,5% (cento e doze e meio por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 13 a 29), a autuação
decorreu da apuração da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, arbitramento do
resultado da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 15/07/2015, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 331, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 344 a 359),
na data de 07/08/2015 (fl. 344), na qual alegou, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos
tópicos abaixo:
(i) A improcedência do agravamento da multa de 75% para 112,5%;
(ii) A Não Incidência do IRPF sobre Rendimentos Isentos e Não Tributáveis (Vale
Alimentação/Vale Solidariedade);
(iii) Comprovação da Origem dos Valores Depositados em Conta Mantida em
Instituição Financeira.
Pugnou, ao final, pela nulidade parcial do Auto de Infração, em razão de vício
insanável e tipificação errônea, bem como pelo seu cancelamento, e a concessão de efeito
suspensivo ao crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
Da decisão de primeira instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS –
DRJ/POA, em sessão realizada em 27/02/2018, por meio do acórdão no 10-61.516 - (fls. 385 a
400), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fls.
385 a 386):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE NO JULGAMENTO.
Constatando-se que o contribuinte tenha mais de 60 anos, concede-se a ele o
direito assegurado no artigo 71 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso), que assegura prioridade na tramitação dos processos e
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721057/2015-11
4
parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
em qualquer instância.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO.
A aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza constitui fato gerador do IRPF, considerando-se isentos apenas
os rendimentos expressamente previstos em lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITAS ORIUNDAS DA
ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a
receitas oriundas da atividade rural, deve estabelecer vinculação individualizada
de data e valores e, necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por
intermédio de documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos pela fiscalização
estadual.
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO.
Por disposição legal expressa, a ausência de escrituração implica o arbitramento
da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Comprovado que o contribuinte não respondeu intimações que lhe foram feitas
para prestar esclarecimentos, sobre o imposto lançado aplica-se a multa agravada
de 112,5%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721057/2015-11
5
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de 17/05/2018, conforme
Termo de Ciência (fl. 402), o contribuinte, na data de 14/06/2018 (fl. 404), interpôs Recurso
Voluntário (fls. 404 a 435), traz novas alegações não aduzidas anteriormente, as quais sintetizo nos
tópicos abaixo:
(i) Nulidade do MPF por vício formal – Afirma que não houve omissão de
rendimentos, uma vez que teria ocorrido movimentações financeiras entre contas
do mesmo titular, houve empréstimos, não houve ganhos, de modo que não deve
haver a incidência do IRPF;
(ii) Nulidade do Auto de Infração por Cerceamento do direito de Defesa;
(iii) Princípio da legalidade tributária;
(iv) Violação ao sigilo bancário: a inconstitucionalidade do art. 6o da LC 105/2001
(v) Da idoneidade dos valores lançados como “omissões de rendimentos
provenientes de depósitos bancários mantidos em instituição financeira”;
(vi) Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa aplicada – Do afronto ao
Princípio da Proibição de confisco
(vii) Da ofensa à capacidade contributiva – afirma que a não apresentação de
documentos que respaldassem suas justificativas para a origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias não obsta a atividade fiscal, razão pela qual
pugna pelo desagravamento da multa de ofício.
Ao final, pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até que haja o
julgamento do recurso voluntário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da suspensão do crédito tributário
O recorrente, requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721057/2015-11
6
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a Impugnação e o Recurso Voluntário interpostos nos termos das leis
que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
Preliminar: Da Nulidade do Auto de Infração
Preliminarmente, suscita o recorrente a nulidade do Auto de Infração por – suposta
– violação ao direito de defesa, com fundamento no inciso II do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, bem como no artigo 2o, caput e inciso X da Lei no 9.784/1999.
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com todos os requisitos insculpidos no artigo
10 do Decreto no 70.235/1972, observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de
defesa da contribuinte.
Ainda, o recorrente foi devidamente cientificado do Auto de Infração, tendo-lhe
sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito (art. 36 da Lei no
9.784/1999 c/c 373, inciso II do CPC), tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e
alterações.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721057/2015-11
7
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Da Quebra do Sigilo Fiscal
Primeiramente, vale destacar que o recorrente não impugna o mérito
propriamente dito do lançamento tributário, e não traz quaisquer alegações e documentos
aptos a desconstituir o Auto de Infração, mas limita-se, no que tange à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, à alegação de inconstitucionalidade do artigo 6o da LC 105/2001.
Note-se, neste caso, que, conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal –
TVF (fls. 15 e 16), o recorrente foi devidamente intimado em diversas ocasiões a fim de que
apresentasse o Livro Caixa da Atividade Rural, bem como os extratos de todas as suas contas
bancárias mantidas junto às instituições financeiras, as quais restaram desatendidas pelo sujeito
passivo, que limitou-se a incontáveis pedidos de dilação de prazo, e, por fim, afirmou que não
seria obrigado a produzir prova contra si, sendo ônus da Fazenda Nacional comprovar os fatos.
Destarte, em razão da omissão do Sujeito Passivo em atender a solicitação da
fiscalização, e considerando a imprescindibilidade dos mesmos para as averiguações fiscais, foi
formalizado REPRESENTAÇÃO à Procuradora da Fazenda Nacional em Roraima (PFN-RR), visando
a quebra do sigilo bancário, pela via judicial (fl. 16).
Portanto, a quebra do Sigilo Fiscal do recorrente ocorreu por ordem judicial
deferida nos autos do no 004524-94.2014.4.01.4200, em 24 de setembro de 2014, pelo juiz
federal Hélder Girão Barreto, em relação ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da
Amazônia, para o ano-base 2010, conforme item 13 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 16).
Desse modo, determinada a quebra do sigilo bancário por decisão judicial, resta
prejudicada a alegação de nulidade da autuação em face da – suposta – violação do sigilo, de
modo que restam afastadas as alegações tecidas pelo recorrente.
Por fim, no que tange a alegação de inconstitucionalidade do artigo 6o da LC
105/2001, aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721057/2015-11
8
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
Em nenhuma fase do Processo Administrativo Fiscal o Recorrente apresentou
documentos comprobatórios da origem dos depósitos bancários. A justificativa apresentada pelo
contribuinte desprovida de elemento probatório que a corrobore não pode ser oposta ao fisco
para elidir a presunção legal de omissão de rendimentos.
Caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de todos os
depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos tal
documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal.
Da Multa de Ofício Agravada
O recorrente se insurge em face da aplicação da multa de ofício com agravamento
de 50%, totalizando 112,5%, aduzindo que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Em que pese os argumentos expostos, não assiste razão ao recorrente.
O artigo 44 da Lei no 9.430 traz as hipóteses de aplicação da multa, nos casos de
lançamento de ofício, bem como define seus respectivos percentuais, senão vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
Os §§1o e 2o do referido dispositivo legal preconizam as hipóteses de agravamento
da multa de ofício, e definem seus respectivos percentuais:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721057/2015-11
9
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
A multa de ofício foi agravada em 50% (cinquenta por cento), totalizando 112,5%,
apenas e tão somente em relação à infração omissão de rendimentos recebimentos de pessoas
jurídicas, diante da ausência reiterada de atendimento às intimações expedidas pela fiscalização,
“que demonstram um verdadeiro descaso do contribuinte com a Fiscalização, os pedidos de prazos
desarrazoados, prestação de informações genéricas, desacompanhadas de documentos, levando a
necessidade de se promover diligências junto a terceiros, em busca da verdade material,
retardando a conclusão do procedimento fiscal”.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 18) o recorrente foi
intimado, em mais de uma ocasião, para prestar esclarecimentos acerca da atividade desenvolvida
– uma vez que apresentou Notas Fiscais de Produtor Rural, com a descrição dos produtos
fornecidos contendo apenas a informação VALE ALIMENTAÇÃO / VALE SOLIDÁRIO, que
obviamente não são produtos rurais, mas, até o final da fiscalização, não houve o atendimento das
intimações.
Por conseguinte, considerando a não apresentação dos arquivos digitais, bem como
os esclarecimentos solicitados, além dos pedidos desarrazoados e sem quaisquer justificativas
plausíveis para dilação de prazo para atendimento das intimações, houve a aplicação da
penalidade do agravamento em 50% da multa de 75% do lançamento de ofício, apenas em relação
à infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, totalizando a multa agravada em
112,5%, na forma do artigo 44, §2o da Lei no 9.430/1966.
No que diz respeito aos argumentos acerca do caráter confiscatório da multa
aplicada e da violação aos princípios constitucionais e legais é de se salientar que a instância
administrativa não é fórum adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei,
sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível o acolhimento da tese de que a
multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta lançada de acordo com a legislação aplicável.
Diante disso, uma vez demonstrada nos autos a atitude reiterada de omissão do
contribuinte em não atender as solicitações do fisco, é motivo suficiente a ensejar a aplicação da
multa agravada prevista no artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.093 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721057/2015-11
10
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 449
DF CARF MF
Original